Tribunal: TJSP
Processo: 3000929-88.2013.8.26.0369
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 3000929-88.2013.8.26.0369/50000,
da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado SANDRA ELIZABETI RACANELLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000929-88.2013.8.26.0369/50000 -Voto no 27.988
2
AG. INT. No 3000929-88.2013.8.26.0369/50000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL (2a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: SANDRA ELIZABETI RACANELLI
VOTO No 27.988
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.243.887/PR e 1.273.643/PR, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro
do domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento
individual da sentença coletiva
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000929-88.2013.8.26.0369/50000 -Voto no 27.988
3
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e
a execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do
domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia
da
sentença
não
estão
circunscritos
a
lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido (tema 480). Confira-se a fls. 262/263.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
241/245) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela competência do juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000929-88.2013.8.26.0369/50000 -Voto no 27.988
4
Primeira Instância.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO